Tribunal: TJDFT
Processo: 0746722-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746722-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI DELFINO BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARLI DELFINO BORGES (executada), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo de cumprimento de sentença n. 0706893-71.2022.8.07.0018, ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente a impugnação à execução, nos seguintes termos (ID 251521910 na origem): “Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar honorários sucumbenciais. A parte executada apresentou impugnação acompanhada de depósito judicial. Requer o respectivo acolhimento para: a) reconhecer a ilegitimidade ativa do Distrito Federal ou, sucessivamente, para determinar o recolhimento das custas, sob pena do cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC; b) declarar a inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109, de 2025, em razão dos vícios formal e material; c) determinar que se promova o decote dos valores executados em excesso pela parte adversa; d) não expedir quaisquer alvarás de levantamento sem a prestação de caução dos valores depositados em juízo; e e) fixar honorários sucumbenciais em favor do advogado do demandado, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC/15, por equidade, em, no mínimo, R$ 2.000,00 (dois mil reais), haja vista o caráter irrisório do valor da causa. Intimado, o Distrito Federal apresentou resposta. Pugna pela rejeição integral da impugnação apresentada. É o relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente analiso as preliminares apresentadas. A parte executada alega que os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente aos Procuradores do Distrito Federal. Requer seja reconhecida a ilegitimidade ativa do Distrito Federal ou, sucessivamente, seja determinado o recolhimento das custas, sob pena do cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC. Sem razão a parte executada. Explico. Nas demandas judiciais vencidas pelo Distrito Federal, os honorários de sucumbência pertencem aos seus procuradores. É o que dispõe oart. 7o da Lei distrital 5.369/14: Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. (Negritado) Tais recursos financeiros são gerenciados pelo Distrito Federal, por meio do Pró-Jurídico, nos termos doart. 3o, inc. I, da Lei Distrital 2.605/00.Assim, os honorários passarão à esfera patrimonial dos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal somentedepois de executados pelo Distrito Federal. Por tal razão, o ente público detém legitimidade ativa para a execução dos honorários de sucumbência. Não é outro o entendimento deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. I. À luz do artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014,o Distrito Federal tem legitimidade para requerer o cumprimento de sentença que tem por objeto honorários de sucumbência destinados aos integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal.II. Recurso provido. (APC 2015.01.1.126356-7, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 19/07/2017, DJe 01/08/2017. Negritado) APELAÇÃO CÍVEL. DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. LEI DISTRITAL No. 5.369/14. 1. Nos termos do art. 7o, da Lei Distrital no 5.369/14, compete à Procuradoria-Geral do Distrito Federal regulamentar a forma de repasse dos honorários advocatícios devidos aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. 2. Por sua vez, detendo referido órgão a atribuição de regulamentar e repassar referidos créditos, o Distrito Federal é parte legítima para pleitear cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de honorários advocatícios devidos aos integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. Precedente. 3. Apelação provida. Sentença cassada. (APC 2015.01.1.121422-7, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 29/03/2017, DJe 05/04/2017. Negritado) Portanto, o Distrito Federal tem legitimidade para requerer o cumprimento de título executivo que estabelece obrigação de pagar honorários advocatícios em favor de seus procuradores. Prossigo. Nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 500/69 e art. 4o da Lei 9.289/96, o Distrito Federal é isento do recolhimento de custas. Logo, independente da natureza privada da verba honorária que constitui o objeto da execução, não há que se falar em recolhimento de custas. Veja-se precedentes deste Tribunal acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ? ADVOGADO PÚBLICO - DECISÃO QUE DETERMINA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - DECISÃO REFORMADA. 01. “O Distrito Federal, por meio do PRÓ-JURIDICO, gerencia os recursos financeiros advindos do recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em seu favor (art. 3o, I, da Lei Distrital no 2.605/2000), razão pela qual o ente público possui legitimidade para executar referida verba honorária e, por consectário lógico e legal, encontra-se isento do recolhimento de custas”. (Reg. Ac. 976965) 02. Recurso provido. (AGI 0702790-85.2016.8.07.0000, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 15/03/2017, DJe 23/03/2017. Negritado) PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DISTRITO FEDERAL - ADVOCACIA PÚBLICA - ISENÇÃO DE CUSTAS - ART. 7o DA LEI DISTRITAL No 5.369/14 - DECRETO-LEI No 500/69 - RECURSO PROVIDO. I - Embora os honorários sucumbenciais devidos ao Distrito Federal sejam considerados verba de natureza privada, eis que destinados aos advogados públicos, estão submetidos ao regime jurídico administrativo e à disciplina imposta pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. II - O Distrito Federal, por meio do PRÓ-JURIDICO, gerencia os recursos financeiros advindos do recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em seu favor (art. 3o, I, da Lei Distrital no 2.605/2000), razão pela qual o ente público possui legitimidade para executar referida verba honorária e, por consectário lógico e legal, encontra-se isento do recolhimento das respectivas custas processuais atinentes ao cumprimento de sentença. III - Recurso conhecido e provido. (AGI 2016.00.2.047838-0, Rel. Desembargador Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 19/04/2017, DJe 09/05/2017. Negritado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMENDA À INICIAL. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONSIDERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. ARTS. 1o, DO DECRETO-LEI No 500/69, 4o, DA LEI No 9.289/86, E 70, INCISO I, DO RITJDFT. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REFORMA DO DECISUM AGRAVADO. 1. O pleito relativo à legitimidade ativa do exequente foi deferido em decisum de reconsideração proferido pelo magistrado singular, pelo que o recorrente é carecedor de interesse recursal, impondo-se, nesse ponto, o não conhecimento do agravo. 2. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, conforme expressa disposição dos arts. 1o, do Decreto-Lei no 500/69, 4o, da Lei no 9.289/86, e 70, inciso I, do RITJDFT, ressalvadas aquelas adiantadas pela contraparte. 3. Se o cumprimento de sentença foi instaurado pelo Distrito Federal, não há que se falar no pagamento de custas inaugurais, diante da isenção legal, sequer em eventuais custas adiantadas pela outra parte. Ademais, o repasse de recursos financeiros do Distrito Federal ao PRÓ-JURÍDICO da Procuradoria do Distrito Federal não retira dessa verba a sua natureza de receita pública, até porque é possível a compensação do valor dos honorários advocatícios com o crédito exequendo, a teor dos arts. 368, e 369, do CC/02. 4. Agravo conhecido parcialmente e, nessa parte, provido. (AGI 2016.00.2.003064-9, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 03/08/2016, DJe 22/08/2016. Negritado) Por todo o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa do Distrito Federal. O Distrito Federal detém legitimidade para executar honorários sucumbenciais, e é isento do recolhimento de custas.Em consequência, JULGO PREJUDICADA a análise da alegada inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC. Passo ao mérito. A controvérsia cinge-se aos parâmetros de cálculo aplicáveis. No caso, trata-se de verba honorária devida em favor da Fazenda Pública. Como cediço, em respeito ao princípio da isonomia, há que se considerar os mesmos critérios, independente se o ente público seja credor ou devedor. Assim, deve ser observado os precedentes vinculantes firmados no Tema de Repercussão Geral 810 do STF e Tema de Recursos Repetitivos 905 do STJ. Não é outro o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA CREDORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DE ESCALONAMENTO PARA APURAÇÃO DO DÉBITO. CONVERSÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA.Em conformidade com o disposto no artigo 85, §§ 3o, 4o, inciso I, e 5o, do Código de Processo Civil, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, vencedora ou vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nas faixas estabelecidas nos incisos do § 3o, calculados de forma escalonada, segundo o critério disposto no § 5o do mesmo dispositivo. Para fins de apuração do débito executado, no caso concreto analisado, é essencial que se proceda à atualização do valor atribuído à causa (parâmetro da condenação) e posterior conversão do montante apurado em salários mínimos, a fim de possibilitar a aplicação, na prática, das faixas de que trata o § 3o, do supramencionado artigo 85. Em atenção ao princípio da isonomia, sendo a Fazenda Pública credora ou devedora dos honorários advocatícios, deve ser aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), utilizando-se o IPCA como índice para correção monetária.(Acórdão 1381992, 07231592720218070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Assim, mostram-se corretos os cálculos apresentados pelo Distrito Federal ao iniciar o cumprimento de sentença. Frise-se, a atualização monetária deve ser feita com aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incidência única da Taxa SELIC. São precedentes deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO PELO DF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. ENUNCIADO 14 DA SÚMULA DO STJ. AJUIZAMENTO. ÍNDICE. ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E PRIVADO. SELIC. APLICÁVEL. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO FUNDO PRÓ JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Arbitrada a verba sucumbencial em percentual sobre o valor da causa, a atualização do crédito dar-se a partir do ajuizamento do feito, consoante enunciado 14 da súmula do STJ. 2. Para assegurar a isonomia entre o devedor público e o devedor privado (CRFB, art. 5o, caput), o índice que atualiza os débitos fazendários deve ser o mesmo que corrige seus créditos. 3. Nas condenações de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública deve-se aplicar a SELIC aos cálculos, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1792690, 00093596120078070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITOS CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA DE AUTOS N. 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000). (1) PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/1932. TEMA 877 STJ. SÚMULA 150 STF. (2) MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 880 STJ. INAPLICABILIDADE. FICHAS FINANCEIRAS. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. (3) RESP N. 1.301.935/DF. EXECUÇÃO COLETIVA. CONTEXTO FÁTICO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IDÊNTICOS. SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. (4) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 STJ. (5) DISTINÇÃO. SUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STF DESPROVIDA DE FORÇA COGENTE. (6) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. TAXA REFERENCIAL SELIC. EC N. 113/2021. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. TEMA 1059 STJ. (...) 6. Em ação em que esteja presente a Fazenda Pública, o índice de atualização monetária a ser aplicado nos efeitos da sucumbência deve ser a Taxa Referencial SELIC, por força do art. 3o da EC n. 113/2021. 7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, c/c, Tema 1059 STJ.(Acórdão 1849664, 07105199820228070018, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação da parte executada. Custas pela parte executada. Em consequência, CONDENO a parte executada ao pagamento de multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, ambos de 10% sobre o valor do débito remanescente, não quitado dentro do prazo para pagamento voluntário. Promova-se a transferência do depósito de R$ 1.055,53, mais acréscimos legais, em favor do PRÓ-JURÍDICO do DF, via PIX. Com a preclusão desta decisão, intime-se o DF para juntar planilha atualizada do débito, bem como indicar bens à penhora, sob pena de suspensão na forma do art. 921 do CPC. Prazo: 10 dias, inclusa a dobra legal. Por fim, retornem conclusos. AO CJU: Dê-se ciência ao DF. Intime-se a parte executada. Prazo: 15 dias. Independente de decurso de prazo, promova-se a transferência do depósito de R$1.055,53, em favor do PRÓ-JURÍDICO do DF, via PIX. Com a preclusão desta decisão, intime-se o DF. Prazo: 10 dias, inclusa a dobra legal. Por fim, retornem conclusos.” Em suas razões recursais (ID 77674920), defende, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Distrito Federal para executar os honorários sucumbenciais, sustentando que tais verbas possuem natureza privada e pertencem exclusivamente aos Procuradores do Distrito Federal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI 6.053 e jurisprudência do TJDFT. Argumenta que o Distrito Federal não pode se valer da isenção de custas prevista no artigo 1o do Decreto-Lei no 500/69 e artigo 4o da Lei no 9.289/96, pois atua como substituto processual dos procuradores, e não como titular do crédito, sendo indevido o benefício da isenção. Pontua que o artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei no 15.109/2025, é inconstitucional, por vício formal e material, ao tratar de isenção tributária sem iniciativa do Poder Judiciário, violando os artigos 98, §2o, 146, III, e 150, II, da Constituição Federal, conforme precedentes do STF nas ADIs 3.629, 3.260 e 6.859. Assevera que os cálculos apresentados pelo Distrito Federal são excessivos, pois aplicaram indevidamente a Taxa Selic como índice de atualização monetária entre 09/12/2021 e 30/06/2024, contrariando os índices oficiais do TJDFT, devendo ser homologado o valor de R$ 1.055,53, conforme planilha do ID 250171437, com excesso de R$ 141,77. Por fim, requer o recebimento do agravo, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a expedição de alvará de levantamento da quantia caucionada em juízo e, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a ilegitimidade ativa do Distrito Federal e a necessidade de recolhimento das custas processuais, ou, sucessivamente, declarar a inconstitucionalidade do artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil. Preparo ao ID 77678999. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seriam os autos remetidos para outra comarca. Transcrevo, in verbis: “Com a preclusão desta decisão, intime-se o DF para juntar planilha atualizada do débito, bem como indicar bens à penhora, sob pena de suspensão na forma do art. 921 do CPC. Prazo: 10 dias, inclusa a dobra legal” (ID 251521910 na origem). Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá conclusão dos autos até que o decisum esteja precluso. Patente que o processo ficará aguardando o julgamento do presente agravo. Nesse contexto, a questão pode aguardar o pronunciamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora